Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E PERSEGUIÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. AMEAÇA DE MORTE POR ESQUARTEJAMENTO. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ANOTAÇÕES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de descumprimento de medidas protetivas das quais o paciente foi intimado (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, em razão dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e perseguição, para a garantia da ordem pública e a fim de proteger a integridade física e psicológica da vítima, porque ele supostamente a ameaçou de morte, por esquartejamento, o que demonstra sua periculosidade, também averiguada por seu histórico de violência doméstica e por suas anotações criminais constantes de sua folha penal, bem como não se inibiu de descumprir as medidas protetivas anteriormente impostas, em total desrespeito às decisões judiciais.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.